Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716020-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH BLOCO A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito no 0702262-11.2022.8.07.0010 ajuizada por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH em desfavor do ora agravante e da CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de chamamento ao processo da construtora MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, nos seguintes termos (ID 122165878 do processo originário): “Custas recolhidas. Na hipótese dos autos, entendo que o processamento do chamamento ao processo deduzido pelo segundo requerido em contestação deve ser indeferido. Isso porque, inexiste a alegada solidariedade entre as partes quando ao dever de efetuar o pagamento pelo consumo do serviço de água realizado pelo condomínio requerente. A pretensão da parte autora é no sentido de que seja promovido o recálculo das faturas inerentes ao consumo do serviço de abastecimento de água, bem como que seja transferido o alegado excesso para o segundo requerido, desvinculando a parte requerente do hidrômetro no A19S020642. Ainda que tenha ocorrido suposta falha de construção quando da individualização dos hidrômetros, o objeto da ação não diz respeito propriamente a essa suposta falha, mas sim ao suposto equívoco da segunda requerida em imputar ao autor valores que seriam devidos em razão de consumo supostamente praticado pelo primeiro requerido. Se é verdade que houve o consumo do serviço e que esse serviço teria sido efetivamente consumido pelo primeiro requerido, inexiste solidariedade entre a Construtora chamada ao processo e o segundo requerido em arcar com os custos decorrentes desse consumo. Aqui também não há que se falar em “denunciação à lide”, já que a hipótese dos autos também não se amolda ao disposto no artigo 125 do Código de Processo Civil, razão pela qual o processamento da pretensa intervenção de terceiros deve ser indeferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o processamento do chamamento ao processo deduzido pelo segundo requerido em contestação. Preclusa, retornem-se os autos conclusos para a prolação de decisão saneadora. Em suas razões recursais (ID 35443530), afirma que a questão objeto da ação declaratória de inexistência de débito refere-se às faturas de água cobradas pela Caesb. Informa que o condomínio Top Life possui 7 CNPJs, sendo um para a área geral e outros 6 para cada um dos blocos existentes no mesmo empreendimento. Informa que o fornecimento de água vindo da área externa do condomínio conta com tão somente 6 hidrômetros, sendo um de cada torre e, por tal razão, foi instalado o hidrômetro para área geral na tubulação do bloco A, ora agravante. Argumenta que o resíduo referente à conta de água sempre foi cobrado da área geral. Noticia que houve um vazamento, que foi sanado, contudo aduz que paira a dúvida acerca da responsabilidade pela manutenção, pois o reservatório que apresentou vazamento é utilizado pelo Bloco A, ora agravante, assim como pela área geral, primeiro agravado. Alega que toda a problemática envolvida na presente demanda é oriunda da edificação mal projetada ou executada pela construtora, sendo que deve recair sobre ela o vício de difícil constatação. Noticia que a construtora entregou aos condomínios projeto totalmente diverso do que foi aprovado. Aduz que, caso a agravante seja condenada a efetuar o pagamento da dívida, possui direito de regresso contra a construtora, razão pela qual é cabível o chamamento ao processo. Argumenta que a denunciação da lide deve ocorrer sempre que houver a necessidade de intervenção do terceiro em decorrência da existência de um dever legal ou contratual de garantir o adimplemento do resultado da ação. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para proceder ao chamamento ao processo da construtora MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o pedido do primeiro agravado é no sentido de que seja realizado o recálculo das faturas referentes ao abastecimento de água, desvinculando-o de qualquer responsabilidade referente ao hidrômetro n.o A19S020642, bem como seja transferido o excesso/resíduo das contas de água para o ora agravante. O agravante afirma que houve falha na construção, sendo que o projeto aprovado foi completamente diferente do que foi executado pela construtora. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro cabível quando houver solidariedade entre as partes envolvidas, sendo prevista no art. 130, do CPC, e visa incluir na lide o devedor principal ou os coobrigados pela dívida comum. Vejamos os ensinamentos dos ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade sobre o tema: “Chamamento ao processo é modalidade de ação condenatória exercida pelo devedor solidário que, acionado sozinho para responder pela totalidade da dívida, pretender acertar, na ação secundária de chamamento, a responsabilidade do devedor principal ou dos demais codevedores solidários, estes na proporção de suas cotas” (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 478/479. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a solidariedade existente entre o agravante e a construtora MRV. Conforme afirmado nos autos originários, houve o consumo de água pelo agravante e pelo primeiro agravado, não tendo, pois, a consumação sido feita pelo pretenso chamado ao processo, e, por consequência, o pagamento de tal serviço não pode ser imputado à construtora. Assim sendo, não há a demonstração da existência de dívida comum. Além disso, a suposta falha na individualização dos hidrômetros não está sendo objeto de discussão no presente processo. Ainda que haja tal falha, em princípio, não acarreta automaticamente a responsabilidade solidária da construtora quanto ao pagamento de consumo de água realizado exclusivamente pelo agravante e pelo primeiro agravado. Neste contexto, em juízo perfunctório, não restou demonstrada a existência de dívida comum entre o agravante e a construtora MRV, que autorizasse o deferimento do pedido de chamamento ao processo. Do mesmo modo, não se vislumbra, nesta fase inicial, hipótese legal autorizativa da denunciação da lide, nos termos do art.125 e seguintes do CPC. No caso dos autos não há elementos que indiquem a existência de obrigação derivada da lei ou do contrato, que obrigue a denunciada (MRV) a ressarcir o agravante no caso de condenação na ação principal. Desse modo, em juízo de cognição perfunctória, verifico que não restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora